Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E CADASTRAMENTO DA MENOR PARA ADOÇÃO. CONDIÇÃO DA GENITORA DE RESGUARDAR OS INTERESSES DA MENOR. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de destituição do poder familiar. 1.1. Em seu recurso, a genitora pede a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de retirar a criança do cadastro nacional de adoção. No mérito, o provimento do recurso, de maneira a reformar a decisão a qual suspendeu o poder familiar da agravante, assim como determinou a inserção de seu nome no cadastro de adoção, tendo em vista a demonstração, pela genitora, de condições suficientes em resguardar os interesses da infante.
2. Na origem, o Ministério Público ingressou com ação de destituição do poder familiar, pedindo liminarmente a suspensão do poder familiar da agravante-genitora, bem como pleiteando o imediato cadastro da menor para adoção. Dentre os pedidos formulados na inicial, foi requerida a concessão de liminar, inaudita altera pars, a título de tutela de urgência, para suspender o poder familiar em relação à filha, com a inscrição liminar dela no registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados. 2.1. No relatório circunstanciado da menor, elaborado pela equipe psicossocial da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal consta, em resumo, que a genitora não procurou acolher a filha, deixando-a com seu ex-companheiro em situação de extrema vulnerabilidade, a representar um risco para a menor. 2.2. Dessa forma, acolher o pleito da agravante importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. No caso, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar a modificação da decisão agravada. 2.3. Veja: “(...) 1. A criança tem o direito fundamental à convivência familiar e comunitária no seio de uma família, ainda que substituta. Por isso, como corolário do poder familiar, os genitores possuem não só direitos, mas também deveres em relação aos filhos. Violados os deveres de guarda, sustento ou educação, mostra-se cabível a suspensão e a destituição do poder familiar, consoante os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil. 2. As informações obtidas a partir dos estudos técnicos coligidos aos autos demonstram que os genitores não vêm exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar, tendo em vista que os menores se encontravam em situação de vulnerabilidade e risco junto aos genitores, os quais se mantém fazendo uso abusivo de álcool e outras substâncias entorpecentes em um ambiente permeado de violência doméstica. 3. Ausente demonstração de evolução no comportamento dos genitores, tampouco algum elemento consistente acerca da possibilidade de reintegração com a família extensa, e constatado que o grupo de irmãos em questão sofreu abandono e negligência por parte dos genitores, a medida que melhor atende aos seus interesses, neste momento, é a suspensão do poder familiar e o cadastramento para adoção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07473333220238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 9/4/2024).
3. Recurso improvido.